Tribunal: TJES
Processo: 5006961-06.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006961-06.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A
RECORRIDO: JACIARA DO NASCIMENTO DE SOUZA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO HABITACIONAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ALEGADA NECESSIDADE DE PERÍCIA. TESE AFASTADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO VERIFICADA. PROVA DOCUMENTAL E ANÁLISE DO ÔNUS PROBATÓRIO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA (ENUNCIADO 54 DO FONAJE). MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA. SINISTRO DECORRENTE DE ENCHENTE. RISCO DE INUNDAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTO NA APÓLICE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. LAUDO UNILATERAL PRODUZIDO PELA SEGURADORA. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ART. 373, II, CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO HABITACIONAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ALEGADA NECESSIDADE DE PERÍCIA. TESE AFASTADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO VERIFICADA. PROVA DOCUMENTAL E ANÁLISE DO ÔNUS PROBATÓRIO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA (ENUNCIADO 54 DO FONAJE). MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA. SINISTRO DECORRENTE DE ENCHENTE. RISCO DE INUNDAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTO NA APÓLICE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. LAUDO UNILATERAL PRODUZIDO PELA SEGURADORA. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ART. 373, II, CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

_____

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto pela CAIXA SEGURADORA S/A em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Jaciara do Nascimento de Souza. A recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta a legalidade da negativa de cobertura, ao argumento de que os danos seriam decorrentes de vícios construtivos. Pugna pela reforma da sentença.

A recorrida, em contrarrazões, pleiteia a manutenção integral da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A recorrente argumenta que a complexidade da matéria, por exigir prova pericial para determinar a causa dos danos, afastaria a competência do Juizado Especial Cível.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

A complexidade a que se refere o art. 3º da Lei 9.099/95 não diz respeito à matéria de direito, mas sim à dificuldade na produção da prova necessária ao deslinde da controvérsia. Conforme o Enunciado 54 do FONAJE, "a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material".

No caso em tela, a solução da lide não demanda a produção de uma complexa perícia judicial. O cerne da questão repousa na análise do ônus probatório: cabia à seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar de forma inequívoca o fato impeditivo do direito da autora, qual seja, que os danos decorreram exclusivamente de vícios construtivos.

A recorrente limitou-se a apresentar um laudo unilateral, que é insuficiente para tal fim. A análise do caso, portanto, passa pela valoração jurídica da prova já produzida, e não pela necessidade de se produzir uma nova, o que afasta a alegada complexidade e firma a competência deste juízo.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia central dos autos reside em definir a causa primária dos danos sofridos pelo imóvel da parte autora: se decorreram da forte enchente que assolou a região ou se foram ocasionados por vícios de construção preexistentes.

A relação jurídica entre as partes é, inegavelmente, de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova e a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor (art. 6º, VIII, e art. 47, ambos do CDC).

A autora, ora recorrida, comprovou o fato constitutivo de seu direito: a existência do contrato de seguro e a ocorrência do sinistro (enchente) que resultou em danos ao seu imóvel.

A seguradora, por sua vez, para se eximir de sua obrigação contratual, invocou fato impeditivo do direito da autora, qual seja, a excludente de cobertura por vício de construção. Ao fazer isso, atraiu para si o ônus de provar, de forma robusta e inequívoca, que os danos derivaram exclusivamente dessa causa, e não do evento climático. É o que dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Importa reforçar, como bem observado na sentença de origem, que a própria apólice securitária prevê cobertura para o evento de "inundação". Diante de um risco expressamente coberto, a tentativa da seguradora de desviar a causa primária do dano para uma cláusula de exclusão, sem amparo em prova técnica isenta e robusta, configura conduta que esvazia o objeto principal do contrato e frustra a legítima expectativa do consumidor, que adere ao seguro justamente para se ver protegido em situações de calamidade como a ocorrida.

Contudo, a única prova produzida pela recorrente para sustentar sua tese foi um laudo de vistoria produzido de forma unilateral. Tal documento, por si só, não possui força probatória suficiente para desconstituir o direito da consumidora, especialmente quando impugnado. Trata-se de peça produzida sem o crivo do contraditório, que reflete apenas a opinião dos técnicos contratados pela própria seguradora. Assim, a seguradora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, devendo prevalecer a presunção de que os danos foram, de fato, ocasionados pela enchente.

A recusa da seguradora, portanto, mostrou-se abusiva, configurando falha na prestação do serviço.

No que tange ao dano moral, entendo que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor de um inadimplemento contratual. A negativa indevida de cobertura em um momento de grande aflição e vulnerabilidade, logo após ter seu lar danificado por uma enchente, gera angústia, insegurança e frustração que violam a dignidade da pessoa humana, justificando a compensação pecuniária fixada na origem, a qual se mostra razoável e proporcional.

Dessa forma, a r. sentença analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

CONDENO
a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)